Tribunal: TJSP
Processo: 1040359-17.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À RODOVIA. Sentença de procedência. Inconformismo da concessionária, do DER e da ARTESP. Preliminares. Ilegitimidade passiva não configurada. DER responsável pelo controle e fiscalização do acesso controvertido nos autos. Art. 23 do Decreto Estadual no 30.374/89. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Lide configurada, diante da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À RODOVIA. Sentença de procedência. Inconformismo da concessionária, do DER e da ARTESP. Preliminares. Ilegitimidade passiva não configurada. DER responsável pelo controle e fiscalização do acesso controvertido nos autos. Art. 23 do Decreto Estadual no 30.374/89. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Lide configurada, diante da expressa resistência à pretensão autoral, a atrair a necessidade de intervenção judicial e adequação do provimento jurisdicional pretendido. Mérito. Licença prévia ambiental emitida pela CETESB, regulamentada pela Lei Estadual no 118/73, que não se confunde com a autorização de acesso à rodovia regulamentada pelo Decreto Estadual no 30.374/89. Ressalva expressa na licença emitida pela CETESB quanto à necessidade de obtenção da autorização de acesso à via junto ao DER. Autora que não demonstrou a suposta exigência ilícita para emissão da autorização. Descumprimento do ônus previsto pelo art. 373, I, do CPC. Intuito expresso de se ver desobrigada da exigência prevista no art. 10, III, do Decreto Estadual no 30.374/89. Descabimento. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na exigência do decreto quanto a projeto de segurança de tráfego. Art. 3o da LINDB. Fixação dos honorários advocatícios que não deve ser feita por equidade, uma vez que o valor da causa não é muito baixo. Tema 1.076/STJ. Sentença reformada. Recursos providos.